Tribunal: TRF3
Processo: 0000133-73.2018.4.03.6343
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 44o Juiz Federal da 15a TR SP
Órgão colegiado: não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AREsp 1545782/SP).
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: não autoriza a oposição de embargos de declaração. Com efeito, a obtenção de efeitos infringentes por meio de embargos de declaração é excepcional, ligando-se àquelas hipóteses em que a superação do vício da sentença, por si só, resulta na inversão do julgado.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
15a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000133-73.2018.4.03.6343
RELATOR:
44o Juiz Federal da 15a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) RECORRIDO: SUELI APARECIDA PEREIRA MENOSI - SP127125-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000133-73.2018.4.03.6343
RELATOR: 44o Juiz Federal da 15a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) RECORRIDO: SUELI APARECIDA PEREIRA MENOSI - SP127125-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Dispensado.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000133-73.2018.4.03.6343
RELATOR: 44o Juiz Federal da 15a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
15a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000133-73.2018.4.03.6343
RELATOR:
44o Juiz Federal da 15a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) RECORRIDO: SUELI APARECIDA PEREIRA MENOSI - SP127125-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000133-73.2018.4.03.6343
RELATOR: 44o Juiz Federal da 15a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) RECORRIDO: SUELI APARECIDA PEREIRA MENOSI - SP127125-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Dispensado.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000133-73.2018.4.03.6343
RELATOR: 44o Juiz Federal da 15a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) RECORRIDO: SUELI APARECIDA PEREIRA MENOSI - SP127125-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
1- Os embargos de declaração destinam-se a integrar a decisão portadora de vício de omissão, obscuridade ou contradição, ou a corrigir erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, uma vez que são limitadas as suas hipóteses de cabimento, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.
O mero descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração. Com efeito, a obtenção de efeitos infringentes por meio de embargos de declaração é excepcional, ligando-se àquelas hipóteses em que a superação do vício da sentença, por si só, resulta na inversão do julgado.
2- No caso dos autos, alega-se que o acórdão é portador de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas o teor dos embargos de declaração revela que a irresignação da parte decorre de mero inconformismo com o resultado do julgado. Ressalto, no particular, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AREsp 1545782/SP).
3- A questão suscitada pelo embargante foi expressamente abordada pelo acórdão, inexistindo a omissão/contradição apontada, conforme se denota do seguinte excerto: “No caso concreto, o INSS requer o afastamento da especialidade dos períodos de 01/07/1993 a 21/08/2000 e de 01/04/2004 a 12/03/2013. A parte autora apresentou formulário patronal, laudo técnico e PPP, que apontam exposição a ruído nos períodos em questão, sempre de intensidade superior ao limite de tolerância e de forma habitual e permanente (ID 182967644, fls. 32/34 e 41/42). O caráter habitual e permanente da exposição ao agente nocivo deve ser aferido caso a caso. Tem-se, assim, que a omissão da informação no PPP não inviabiliza o reconhecimento do direito do segurado. Cito, a propósito, precedente do Tribunal Regional Federal da 3a Região: “O PPP é o formulário padronizado, redigido e fornecido pela própria autarquia, sendo que no referido documento não consta campo específico indagando sobre a habitualidade e permanência da exposição do trabalhador ao agente nocivo, diferentemente do que ocorria nos anteriores formulários SB-40, DIRBEN 8030 ou DSS 8030, nos quais tal questionamento encontrava-se de forma expressa e com campo próprio para aposição da informação. Dessa forma, não parece razoável que a deficiência contida no PPP possa prejudicar o segurado e deixar de reconhecer a especialidade da atividade à míngua de informação expressa com relação à habitualidade e permanência.” (APELREEX 00215525520124039999, DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/06/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) No caso, do exame da descrição das atividades executadas pelo segurado, conforme documentos juntados aos autos, conclui-se que a exposição ao agente ruído em patamar superior ao limite da norma de regência era habitual e permanente. Outrossim, os documentos apresentados informam que a exposição ao agente nocivo ocorria de forma habitual e permanente. Consta dos documentos, ademais, que o ruído foi aferido no período de 01/07/1993 a 21/08/2000 de acordo com a NR-15 e no período de 01/04/2004 a 12/03/2013 por meio de dosimetria, tal como determina o Decreto 3.048/99 (art. 68, §12) e conforme tese fixada pela Turma Nacional de Uniformização em incidente representativo de controvérsia (Tema 174, PEDILEF 0505614-83.2017.4.05.8300/PE): “A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma".
Não obstante a extemporaneidade do laudo técnico em relação ao período de 01/07/1993 a 21/08/2000, consta do LTCAT que as condições de trabalho do autor à época da prestação do serviço eram iguais ou até mais insalubres em relação à data da emissão do documento (ID 182967644, fl. 33), de modo que, o reconhecimento do tempo especial não encontra óbice na tese da TNU fixada no julgamento do Tema 208: “Tema Representativo no 208: “1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência da informação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador sobre a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo.” Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/07/1993 a 21/08/2000 e de 01/04/2004 a 12/03/2013.”
Destarte, não se verifica a ocorrência de vício a ser sanado na estreita via dos embargos de declaração.
4- Embargos de declaração rejeitados.
É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. DESNECESSÁRIO REBATER, UM A UM, OS ARGUMENTOS DAS PARTES. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Decima Quinta Turma Recursal decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.